Tribunal: CARF
Processo: 10840.731476/2020-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
S2-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.731476/2020-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2302-003.755 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Recorrente
MUNICIPIO DE ARARAQUARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/05/2017
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
SUBSTITUTIVO.
INÍCIO
DA
CONTAGEM.
Na hipótese de lançamento substitutivo, o prazo decadencial para a
constituição do crédito previdenciário é de 5 anos contados da data em que se
tornar definitiva a decisão que declarou nulo o lançamento anterior.
DEFINITIVIDADE DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS. CIÊNCIA AO
INTERESSADO.
A decisão administrativa só pode ser considerada definitiva após a devida
cientificação ao Interessado, em obediência ao princípio da publicidade dos
atos administrativos.
PARCELAMENTO APÓS INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PERDA
DE ESPONTANEIDADE.
O parcelamento realizado pelo sujeito passivo após o início do procedimento
fiscal não configura denúncia espontânea, cabendo o lançamento da multa
isolada prevista no § 10, do art. 89, da Lei no 8.212/91.
MUNICÍPIO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
A pessoa jurídica de direito público responde pelo descumprimento das
obrigações tributárias previstas na legislação previdenciária.
DIRIGENTE
DE
ÓRGÃO
PÚBLICO.
ART.
135,
III
DO
CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INAPLICABILIDADE.
A responsabilidade prevista no inciso III do art. 135 do CTN é restrita a
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, e
não alcança dirigentes e administradores de órgãos da administração pública
direta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte dos recursos voluntários, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidades, não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.731476/2020-18
Fl. 5403
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2302-003.755 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.731476/2020-18

conhecendo, também, das matérias estranhas à lide, como as alegações referentes a erro material
nos lançamentos objeto de outros processos administrativos, e demais alegações afetas a esses
processos, inclusive pedidos de diligências e, na parte conhecida, afastar as alegações
preliminares e negar provimento ao recurso voluntário do contribuinte Município de Araraquara,
bem como acolher a preliminar e dar provimento ao recurso voluntário do responsável solidário
Marcelo Fortes Barbieri, para afastá-lo do polo passivo.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson
Araujo Cavalcanti (Presidente).

Relatório
O presente processo, de no 10840.731476/2020-18, trata de multa isolada por
compensação com falsidade na declaração da GFIP (fls. 02/07), em decorrência da glosa de
compensações efetuada por meio do Despacho Decisório RFB/DRFAQ/SAORT no 68, datado
28/12/2016, parte integrante do Processo Administrativo Fiscal no' 13851.721759/2016-16, no
valor de R$ 65.178.864,54, nos meses 12/2015, 04/2016, 05/2016, 07/2016, 08/2016, 09/2016 e
05/2017.
Conforme descrito no Relatório Fiscal (e.fls. 08/17), o presente Auto de Infração
objetiva sanear os lançamentos efetuados nos Processos Administrativos no 13851-
720.138/2017-14 e 13851-720.007/2018-18, ambos anulados pelas instâncias julgadoras.
O Processo Administrativo no 13851-720.138/2017-14 foi anulado parcialmente,
mantendo a multa regulamentar pelo não cumprimento da obrigação prevista no art. 32, inciso
"II", da Lei no 8.212, de 1991, combinado com o art. 225, inciso "II", Decreto no 3.048, de1999 –
RPS. A parte anulada decorreu de erro formal. O Processo Administrativo no 13851-
720.007/2018-18 foi anulado integralmente em virtude de bis in idem, haja vista que efetuou
lançamento sobre os mesmos fatos geradores do processo no 13851-720.138/2017-14, antes que
houvesse decisão administrativa definitiva no primeiro processo.
As glosas das contribuições previdenciárias, indevidamente compensadas foram
lançadas à parte, dando origem ao Processo Administrativo no 13851.721759/2016-26.
Não houve impugnação do Despacho Decisório por parte do contribuinte, tendo, o
mesmo, optado pelo parcelamento dos débitos decorrente das glosas efetuadas. O parcelamento
Fl. 5404
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2302-003.755 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.731476/2020-18

continuava ativo à época da presente autuação, e controlado por intermédio do Processo
Administrativo no 13851.720902/2017-43.
Conforme relatórios extraídos do Processo no 13851.721759/2016-26, o
contribuinte a partir da competência 05/2010 e até a competência 07/2016, fez compensações de
contribuições previdenciárias sem comprovação dos créditos, seja em decorrência de
recolhimentos indevidos ou a maior, ou por intermédio de sentença judicial transitada em
julgado, conforme determina o artigo 170-A da Lei no 5.172, de 1966. Em síntese, além da não
comprovação dos valores que deram origem aos créditos utilizados nas compensações, não
atendeu a legislação que impede a compensação sem a decisão judicial transitada em julgado.
O contribuinte, ajuizou perante a Justiça Federal os seguintes Mandados de
Segurança (tabela abaixo), sendo que em nenhum deles obteve êxito.
Número
Situação
0004158-66.2011.4.03.6120
Sobrestado
0004877-82.2010.4.03.6120
Autos findos
0008148-65.2011.4.03.6120
Baixado Vara Orig.
0012416-31.2012.4.03.6120
Sobrestado

No curso da ação fiscal, o contribuinte justificou as compensações afirmando ter
ajuizado ações junto à Justiça Federal, das quais aguardava sentenças. Contudo, não havia
decisões transitadas em julgado, tampouco as solicitações de tutela antecipada foram deferidas.
O relatório do acórdão recorrido traz os seguintes destaques:
Frisa a Fiscalização que o Município foi autuado por meio dos processos n£'
18088.720124/2011-19 e 18088.720353/2013-03, por compensações indevidas nas
GFIP, pelos mesmos fundamentos aqui apontados, por conseguinte, não pode alegar
desconhecimento da infração.
Desrespeitando a legislação federal que trata das compensações, nem se
importando com quaisquer punições, mesmo intimado e durante o procedimento fiscal,
o Autuado continuou efetuando compensações nas competências 08/2016 a 12/2016
(13* Salário), totalizando a importância de RS 22.364.037,09.
Após análise dos documentos contábeis apresentados para comprovar os
lançamentos das compensações, a Fiscalização concluiu que o Ente Público
desrespeitou o Princípio da Realização Contábil da Receita e da Transparência Contábil
e Financeira, desrespeitando inclusive a Lei Complementar n" 131, de 2009 e a Lei
Federal n* 15.527, de 2011, que ressaltam ainda mais a necessidade de transparência na
informação pública. Explica que, para que a execução orçamentária não demonstrasse
que a dotação para pagamento das contribuições providenciarias não fora utilizada, o
contribuinte lançou o valor compensado, a crédito da conta 1.9.2.2.99.00.03.00-
OUTRAS RESTITUIÇÕES, do grupo RECEITAS CORRENTES.
Fl. 5405
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2302-003.755 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.731476/2020-18

Acontece que não houve pagamento de restituições. Portanto, considerando as
compensações como restituições em dinheiro, o montante das Receitas Correntes
Líquidas ficou alterado e a execução orçamentária incorreta. Foi por este motivo que o
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo não aprovou a prestação de contas do
município de Araraquara do exercício de 2013, ano em que foram efetuadas parte das
compensações.
Neste contexto, a Fiscalização pontua que o Ente Federativo desrespeitou ainda o
Princípio Contábil da Prudência, aprovado pelas resoluções números 750/93 e
1.282/2010 do Conselho Federal de Contabilidade, pois não poderia desviar recursos
orçamentários aprovados pela Câmara Municipal para pagamentos de encargos
previdenciários, destinando-os para outros fins.
Enfatiza a Autoridade Fiscal o fato de o Ente Público, nos meses de março a
maio de 2013, julho de 2014 e junho e julho de 2016, ter compensado parte significativa
das contribuições previdenciárias retidas dos segurados Este fato está relatado no
Despacho Decisório RPB/DRPAQ/SAORT N* 68/2016, item 16, constante do processo
no 13851.721759/2016-26.
Por todo o exposto, a Fiscalização concluiu que o Município inseriu em GFIP
compensações indevidas, sem comprovação da existência de crédito líquido e certo,
reduzindo assim, deliberadamente, o valor devido informado à Receita Federal e,
consequentemente, o recolhimento efetuado, incorrendo em fraude prevista no art. 72,
da Lei n* 4.502, de 1964.
Considerando a falsidade das informações em GFIP pelo Município, a
Fiscalização aplicou a multa prevista isolada prevista no inciso " I," do caput do artigo
44 da Lei n* 9.430, de 1996 c/c com o artigo 89, §10 da Lei n* 8.212, de 1991, tendo
como base de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
Responsabilidade Solidária
Em relação ao responsável solidário, ex-prefeito Sr. Marcelo Fortes Barbieri, a
Fiscalização o enquadrou no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional –
CTN. Invoca precedentes judiciais que entendem pela aplicação analógica do
dispositivo ao Prefeito Municipal, dada a fórmula de equiparação do ente/órgão público
à empresa (artigo 15, inciso I da Lei no. 8.212/91). E complementa que:
7. Pelas razões acima expostas e pelo fato de ter, mediante o uso da má-
fé, conduta dolosa ou fraude, na condição de Gestor de Órgão Público,
cargo de prefeito, ter orientado os responsáveis pela elaboração da GFIP
- Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social a
lançar nas mesmas compensações de créditos de contribuições
previdenciárias inexistentes, sem reconhecimento do crédito e sem
sentença transitada em julgado, com a evidente intenção de não recolher
as contribuições previdenciárias devidas, o senhor Marcelo Fortes
Barbieri, na condição de Gestor Público, está sendo responsabilizado,
tributária e solidariamente, por todos os créditos lançados no Processo,
na forma do art. 135 III do CTN.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE DO SUJEITO PASSIVO
PRINCIPAL
O Ente Público tomou conhecimento do lançamento em 17/11/2020 (fl. 4627).
Em 04/12/2020, apresentou manifestação de inconformidade, que passou a constituir as
fls. 4633/4674, acompanhada dos anexos de fls. 4675/4677, através da qual requer a
nulidade absoluta do presente Auto de Infração, sob as alegações que transcrevo nos
itens que se seguem, em síntese:
Fl. 5406
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2302-003.755 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.731476/2020-18

Da Nulidade do Auto de Infração e Imposição de Multa em Razão da
Decadência
Informa que os processos n* 13851-720138/2017-14 e 13851-720007/2018-18,
foram anulados em sua totalidade no que diz respeito à aplicação da multa isolada, não
sendo causa de interrupção do prazo decadencial para lançamento de penalidades.
Entende ainda que o inicio da contagem do prazo decadencial para lançamento
da penalidade não é contada da glosa das compensações, mas a contar da data da
entrega das declarações, nos termos da Súmula n* 436 do Superior Tribunal de Justiça e
no art. 150, § 4o, do CTN.
Esclarece que as teses debatidas nas glosas de compensações tiveram grande
repercussão geral, sendo examinadas várias vezes pelo Supremo Tribunal Federal e
Superior Tribunal de Justiça, culminando assim com a edição do art. 11* da Lei
13.485/2017, que reconheceu como créditos válidos os compensados e glosados,
afastando assim qualquer dolo, fraude ou simulação na entrega das declarações.
Por consequinte, diante da ausência de dolo, fraude ou simulação entende que o
prazo decadencial deve ser contado da data das entregas das declarações.
Destaca que é evidente a decadência também em se tratando do disposto no art,
173, I, do CTN, pois as declarações foram entregues nos meses de 03/2013 a 06/2016.
Transcreve trechos doutrinários e jurisprudências na intenção de consubstanciar
suas alegações.
Da Denúncia Espontânea – Multa por Sonegação Fiscal
Elucida que aderiu em 31/07/2017, ao parcelamento previsto na Medida
Provisória n* 778/2018, convertida na Lei 13.485/2017, referente às glosas ocorridas no
período correspondente à multa punitiva objeto do presente. Alega que anexou aos autos
o termo de parcelamento.
Logo, aduz que, diante da anulação do lançamento da multa anterior nos termos
do v. acórdão de n* 11-058-949, o termo de início de fiscalização da presente autuação
teve início em 30/01/2018 e término em 23/02/2018, ou seja, após a adesão ao acordo
de parcelamento de débitos, ocorrendo assim a denúncia espontânea prevista no art. 138
do CTN, o que exclui totalmente a multa punitiva por sonegação fiscal, pois o tributo
foi regularmente confessado pelo Ente Público.
Considerando que ocorreu a denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN, o
Auto em questão não de deve prosperar, não havendo que se falar em sonegação fiscal
ocorrida em 23/02/2018, pois as glosas de compensações realizadas foram devidamente
parceladas.
Da Verdade Material
Tece longas considerações sobre o mérito da compensações glosadas no processo
n° 13851.721759/2016-26. Requer a conversão do julgamento em diligência para
averiguação do mérito das compensações realizadas.
Da Inexistência de Responsabilidade do Ente Público
Explica que o caso em questão trata de multa punitiva prevista no art. 137 do
CTN, que a ação envolve dolo do agente contra o representado; o próprio contribuinte
(na espécie, pessoa jurídica de direito público) sofre as consequências do ilícito
praticado pelo responsável pela infração. Dessa forma, quando há pressuposto de
elemento subjetivo e a responsabilidade é pessoal ao agente, o contribuinte, de regra,
Fl. 5407
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2302-003.755 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.731476/2020-18

responde pelo tributo e o agente que agiu com dolo responde pela penalidade da
infração pessoal cometida.
Logo, aduz que não existe a responsabilidade do Ente Público na penalidade
pecuniária, mormente diante da primazia do interesse público sobre o privado.
Colaciona jurisprudência na intenção de reforçar seus argumentos.
Finaliza protestando pela juntada de Procuração anexa para efeitos de intimação
de todos os atos processuais do presente AIIM, devendo qualquer intimação do presente
trabalho fiscal ser realizada na pessoa dos Procuradores Municipais.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE DO RESPONSÁVEL
TRIBUTÁRIO
O responsável solidário tomou conhecimento do lançamento em 17/11/2020 (fl.
4630). Em 07/12/2020, apresentou manifestação de inconformidade, que passou a
constituir as fls. 4680/4798, acompanhada dos anexos de fls. 4799/4886, por meio da
qual solicita a nulidade do Auto de Infração, relativo à multa isolada de 150%, que lhe
foi imposta por responsabilidade solidária, sob os argumentos que, em síntese,
transcrevo a seguir:
Narra que na condição de gestor público, foi responsabilizado, tributária e
solidariamente por todos os créditos lançados no processo de glosa de compensação,
nos termos previstos no art. 135, III, do CTN, inclusive créditos informados em GFIP
em maio/2017, não pertencentes ao período de sua gestão, cujo mandato eletivo se
encerrou em 31/12/2016.
A Responsabilidade Tributária dos Sócios em Face do Art. 135, III, do CTN
Aponta que a responsabilidade tributária prevista no art. 135, III, do CTN é pessoal,
total e exclusiva do terceiro (diretores, gerentes e representantes da pessoa jurídica),
ocorrendo sempre que este tiver agido dolosamente contra os contribuintes substituídos.
Ressalta que o simples inadimplemento do tributo não caracteriza ato doloso ou culposo
para induzir a responsabilidade pessoal do sócio.
RE no 562.276 – Repercussão Geral
Esclarece que o Plenário do STF, no julgamento do RE no 562.276, decidiu pela
Declaração de Inconstitucionalidade do art. 13, Lei n* 8620/1993, o qual imputou
solidariedade aos sócios de empresas de responsabilidade limitada. Esta
inconstitucionalidade foi reconhecida por expressa invasão à reserva de Lei
Complementar, de acordo com o art. 146, III, da Carta Magna, tendo em vista que o
CTN cuidou expressamente da responsabilidade dos sócios em seu artigo 135, III. Neste
contexto, conclui:
Porquanto, o art. 135, III, do CTN, por ter o caráter de Lei
Complementar, somente poderão ser modificado ou estendido a
terceiros, a alcance do inciso III, através de promulgação de Lei
Complementar, que determine expressamente a extensão do Inciso III, o
qual, além de imputar a solidariedade pessoal, aos Diretores Gerentes,
ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, venha a
constar taxativamente, que referido inciso III, seja aplicado também a
empresas: órgãos públicos e gestores de cargos públicos (Prefeitos).
Dessa forma, afirma que ficou pacificado que a responsabilidade pessoal,
prevista no art. 135, III, do CTN, somente é aplicada a sócios, com poderes de direção,
gerência ou representação de pessoa jurídica de direito privado, não sendo extensiva à
pessoa jurídica de direito público (Entes Federativos) e gestores públicos (Prefeitos).
Fl. 5408
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2302-003.755 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.731476/2020-18

Observa que coube expressamente ao legislativo descrever a regra matriz de
incidência tributária, não podendo a Administração Pública Direta, por meio de seus
Auditores Fiscais, alterar a finalidade contida no art. 135, III, do CTN, impondo-lhe
extensões, não contidas no rol taxativo do inciso III. Por conseguinte, somente outra Lei
complementar poderia estender a terceiros, no caso, o prefeito, a responsabilidade
solidária prevista no inciso III.
Dessa forma, entende que seria impossível a criação de obrigação tributária por
interpretação jurisprudencial, no regime tributário, pois só há tributo exigível quando
existe lei que expressamente o declare.
ADIN – Ação Direto de Inconstitucionalidade no 3.345/DF
Esclarece que no julgamento da ADIN n* 3.345/DF, fixou entendimento, no
sentido de que as decisões proferidas pelo STF, em sede de controle incidental (RE),
possuem eficácia Erga Omnes e efeito vinculante, devendo ser incorporados ao sistema
jurídico vigente, vinculando os demais órgãos jurisdicionais, bem como a
Administração Publica Direta e Indireta, tal como RFB - Receita Federal do Brasil
(Delegados e Auditores Fiscais). Por conseguinte tal entendimento se aplica ao RE n*
562.276 - Repercussão Geral, que trata da Responsabilidade Solidária - Art. 135, III do
CTN. Transcreve trechos do Voto do Relator.
Decreto no 2.346/1997
Informa que referido decreto, consolida normas procedimentais a serem
observadas pela Administração Pública Federal em razão de decisões judiciais,
determinando no art. 1* que decisões do Supremo Tribunal Federal, que fixem, de
forma inequívoca e definitiva, interpretação do texto constitucional deverão ser
uniformemente observadas pela Administração Pública Federal Direta e Indireta,
estando obrigatoriamente vinculada à decisão contida no Acórdão exarado pelo STF no
RE n£' 562.276 – Repercussão Geral. Dessa forma, os Delegados e Auditores Fiscais,
deverão obrigatoriamente acatar a decisão do STF, no sentido de que o art. 135, III, do
CTN, somente se aplica à pessoa jurídica de direito privado, não à pessoa jurídica de
direito público e aos gestores de órgãos públicos (Prefeitos).
Parecer/PGFN/CRJ no 492/2011
Elucida que a Procuradoria Geral da fazenda Nacional - PGFN, emitiu Parecer
PGFN/CRJ/n*492/2011, no qual reconhece taxativamente que, os acórdãos proferidos
pelo Plenário do STF, em sede de controle difuso de constitucionalidade, detém a
eficácia Erga Omnes e efeito vinculante, o que de acordo com o julgamento da ADIN -
n* 3345, devem ser observados obrigatoriamente, por todos os demais órgãos
jurisdicionais, bem como pelos entes da Administração Pública Direta e Indireta. Logo a
decisão definitiva contida no RE n* 562.276 - Repercussão Geral-543-B, do CPC, deve
ser cumprida obrigatoriamente pelos Delegados e Auditores Fiscais da RFB.
CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Informa que o CARF, por meio de vários acórdãos firmou entendimento da
inaplicabilidade do art. 135, III, do CTN para empresa jurídica de direito público e
gestor público (Prefeito Municipal), pela inexistência de expressa disposição legal, bem
como pela impossibilidade de utilizar por analogia, o contido no art. 15, I, da Lei n*
8212/91, para a imputação de Responsabilidade Solidária, prevista no art. 135, III, do
CTN, para o Litigante. Na intenção de consubstanciar suas alegações, transcreve
ementas dos Acórdão n* 2401-004.858, de 05/06/17 (Ex-Prefeito de Itirapina) e
Acórdão n* 2.301-004.800, de 17/08/16 (Ex-Prefeito de Elias Fausto).
Nulidade do Auto de Infração
Fl. 5409
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2302-003.755 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.731476/2020-18

Observa que coube expressamente ao legislativo descrever a regra matriz de
incidência tributária, não podendo a Administração Pública Direta, por meio de seus
Auditores Fiscais, alterar a finalidade contida no art. 135, III, do CTN, impondo-lhe
extensões, não contidas no rol taxativo do inciso III. Dessa forma, entende que seria
impossível a criação de obrigação tributária por interpretação jurisprudencial, no regime
tributário, pois só há tributo exigível quando existe lei que expressamente o declare.
Ampara-se na decisão contida no RE n£' 562.276/PR.
Em sendo assim, conclui que a Fiscalização não poderia utilizar por "analogia" o
art. 15, I, da Lei n* 8.212/91, que cuida da relação contributiva, com o art. 135, III, do
CTN, que cuida da relação de responsabilidade solidária ao Litigante, para impor a
multa isolada de 150%. Afirma que este procedimento foi equivocado e ilegal.
Frisa que as jurisprudências utilizadas pelo Fisco são arcaicas e superadas, pois a
decisão do Plenário do STF no julgamento do RE n£' 562.276 se deu posterior às
decisões citadas. Aduz que não há no ordenamento jurídico a possibilidade de estender
efeitos do RE a gestores municipais pela aplicação do conceito de analogia ou
equiparação.
Cita trechos do Relatório Fiscal para concluir que fíca evídente e ínsusceptível de
dúvídas, que o Audítor Físcal, ao declarar tacítamente, que aplícou o conceíto de
analogía, o que não é admítído em díreíto tríbutárío, para enquadrar o Ex-Prefeíto, como
responsável solídárío, com base no art. 135 - III do CTN, o fez, cíente da
ínadmíssíbílídade de tal ato, poís, se tívesse a segurança jurídíca do enquadramento
díreto no art. 135, III, não tería se utílízado do sofísma da analogía tríbutáría. Tería
efetuado o enquadramento díreto no art. 135, III, sem se ater a qualquer vínculação ou
equíparação analógíca ao art. 15,I da Leí n° 8.211/91.
Neste contexto, afirma que, a Fiscalização não tinha a segurança e convicção,
para a execução dos seus atos e justificar a motivação da imputação da multa isolada de
150%, por responsabilidade solidária ao Suplicante com base no art. 135,III, do CTN.
Cita trechos de vários acórdãos proferidos pelo CARF, para alegar que os
conselheiros firmaram o entendimento de que o contido no art. 135, III, do CTN não se
aplica:
• Empresas jurídicas de direito público;
• Gestores de órgãos públicos: Prefeitos;
• A adoção do sofisma da analogia do art. 15, I, da Lei n* 8212/91, para equiparação do
art. 135, III, - Responsabilidade Solidária.
E, somente se aplica:
• Empresas jurídicas de direito privado;
• Sócios, com poderes de gestão, administração de empresas jurídicas de direito privado.
Quanto aos demais acórdãos proferidos pelo CARF, citados na manifestação:
sedímentam-se entendímento pacífícado, no sentído, de que, como no presente processo,
padecerá de vícío ínsanável quando o motívo de fato não coíncídír com o motívo legal
ínvocado, decretando-se a nulídade do ato vícíoso como consequêncía jurídíca dessa
falta de correspondêncía , entre os motívos de fatos que orígínaram a ação
admínístratíva, do auto de ínfração e das normas dítadas como víoladas em sua
motívação, acarretando a nulídade do ato vícíado.
Considerando o entendimento do STF e do CARF, o Auto de Infração, por
Responsabilidade Solidária e a multa isolada de 150%, com base no art. 135, III, do
Fl. 5410
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2302-003.755 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.731476/2020-18

CTN, por equiparação analógica ao art. 15, I, da Lei n* 8.212/91, deverá ser tornado
nulo.
Informa que os tribunais Regionais Federais, têm se submetido às decisões
exaradas pelo Plenário do STF, no julgamento do RE no 562.276/PR, manifestando-se
pela inaplicabilidade do Art. 135, III do CTN, para empresas jurídicas de direito público
e consequentemente para os gestores públicos (Prefeito) pela inexistência de expressa
disposição legal.
Considerando que o Auto de Infração, foi fundamentado por meio de capitulação
inexistente ou errônea, pois o art. 135, III, do CTN , cuida especificamente de sócios de
empresa jurídica de direito privado, não havendo possibilidade de extensão do
entendimento, para incluir empresas jurídicas de direito público, não existindo a
coincidência entre a motivação e a capitulação, ocorreu a nulidade do mesmo, por erro
material e invalidade do ato administrativo.
No decorrer de toda manifestação apresentada, transcreve trechos de
doutrinadores e de jurisprudência de tribunais pátrios para corroborar suas alegações.

O acórdão 102-001.500 da 4a Turma da DRJ02, por unanimidade, em 22/04/2021,
julgou improcedentes as impugnações do Município de Araraquara e do responsável solidário Sr.
Marcelo Fortes Barbieri. Segue a ementa do acórdão de DRJ:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/05/2017
PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
O parcelamento do crédito tributário por parte do Contribuinte importa desistência do
contencioso administrativo.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO. INÍCIO DA CONTAGEM.
Na hipótese de lançamento substitutivo, o prazo decadencial para a constituição do
crédito previdenciário é de 5 anos contados da data em que se tornar definitiva a decisão
que declarou nulo o lançamento anterior.
DEFINITIVIDADE
DAS
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS.
CIÊNCIA
AO
INTERESSADO.
A decisão administrativa só pode ser considerada definitiva após a devida cientificação
ao Interessado, em obediência ao princípio da publicidade dos atos administrativos.
PARCELAMENTO APÓS INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PERDA DE
ESPONTANEIDADE.
O parcelamento realizado pelo sujeito passivo após o início do procedimento fiscal não
configura denúncia espontânea, cabendo o lançamento da multa isolada prevista no §
10, do art. 89, da Lei no 8.212/91.
MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A pessoa jurídica de direito público responde pelo descumprimento das
obrigações tributárias previstas na legislação previdenciária.
Fl. 5411
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2302-003.755 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.731476/2020-18

A responsabilidade pessoal do agente, prevista no artigo 137 do CTN, quando
caracterizada, não exclui a responsabilidade do contribuinte, pois responsabilidade
pessoal não significa responsabilidade exclusiva do agente.
INTIMAÇÕES AO PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO.
É cabível acatar o pedido de intimações à pessoa do Procurador-Geral do Município.
ÓRGÃO
PÚBLICO.
DIRIGENTES.
EX-PREFEITO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. INTERPRETAÇÃO. CABIMENTO.
A interpretação conjunta entre o disposto no artigo 135, inciso III, do Código Tributário
Nacional - CTN e o artigo 15, inciso I, da Lei n£' 8.212/91, permite formar convicção
no sentido da possibilidade de responsabilização do ex-Prefeito pelos débitos
originários de atos por eles praticados em violação à legislação tributária e em
detrimento do Município, enquanto ente político.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PESSOA FÍSICA DIRIGENTE DE ÓRGÃO
PÚBLICO.
COMPENSAÇÃO
SABIDAMENTE
INDEVIDA
E
FALSA.
POSSIBILIDADE.
Responde solidariamente com o órgão público os dirigentes (ex-Prefeito) que
determinaram a realização de compensação tributária com a ciência de que o faziam em
relação a créditos inexistentes, tanto na dimensão material como por ausência de
trânsito em julgado, já tendo igual conhecimento sobre glosas de compensações
anteriores em idênticas condições.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, só produzem efeitos entre as partes envolvidas nos litígios, não beneficiando
nem prejudicando terceiros.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em 08/06/2021 (e.fl.5022), o Município de Araraquara, por intermédio de sua
Procuradoria Geral, foi cientificado da decisão do acórdão de DRJ. Em 04/06/2021 (e.fl.5024), o
responsável solidário, Marcelo Fortes Barbieri, foi cientificado da decisão do acórdão de DRJ.
Em 02/07/2021 (e.fl. 5027) foi apresentado Recurso Voluntário de Marcelo Fortes
Barbieri (e.fls. 5028/5195), no qual alega:
- que foi atribuída responsabilidade solidária inclusive para “créditos informados
em GFIP em maio/2017, não pertencentes aos períodos de sua gestão, cujo
mandato eletivo, encerrou-se em 31/12/2016”;
- que a fiscalização afrontou o art. 108, §1o do CTN ao aplicar analogia ao fazer
equiparação “Art. 15, inciso I, da Lei n. 8.212/91, os órgãos e entidades da
administração pública direta, indireta e fundacional”;
- que o Tribunal Pleno do STF, em repercussão geral (RE n. 562.276), “fixou
entendimento pacificado no sentido de que a responsabilidade pessoal, prevista
no Art. 135-III do CTN somente se aplica a sócios, com poderes de Direção;
Gerência ou Representação de pessoa jurídica de direito privado cuja norma não
Fl. 5412
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2302-003.755 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.731476/2020-18

é extensiva a pessoa jurídica de direito público (Entes Federativos) e gestores
públicos (Prefeitos)”;
- que o auto de infração é nulo por conter vício insanável ao atribuir solidariedade
a ex-Prefeito com fundamento no art. 135, III do CTN;
- que o disposto no inciso III, art. 135 do CTN só pode ser modificado ou
estendido por meio de Lei Complementar;
Discorre sobre responsabilidade, civil, tributária, pessoal, e solidária. Cola
doutrina, jurisprudência da justiça federal e administrativa.
Em 07/07/2021 (e.fl.5288) foi apresentado Recurso Voluntário do Município de
Araraquara (e.fls. 5289/5394), no qual alega:
- que não causou embaraço à fiscalização, tendo dado acesso à todos os
documentos requisitados;
- que a fiscalização cometeu erro material nos dois lançamentos anteriores, dos
quais derivam a presente autuação;
- que não houve intenção de sonegar, tendo o contribuinte sempre lançado
mensalmente os devidos fatos geradores de todas as contribuições sociais;
- que houve decadência da penalidade pecuniária de multa, tendo transcorrido
mais de 5 anos da revisão de lançamento, além de ter ocorrido erro material, e não
erro de fato nos lançamentos revistos;
- “que a redação disposta no Art. 173, II do CTN, alcanca tão somente o tributo
propriamente dito, conforme interpretação sistemática com o Art. 139 do CTN, e
não as penalidades pecuniárias que é o objeto do presente procedimento fiscal.”;
- “que a revisão do lançamento, sob qualquer modalidade, deve ser realizada em
obediência ao prazo original para a efetivacão do lancamento (cinco anos)”;
- que haveria nulidade absoluta do auto de infração, visto a penalidade não ter
sido aplicada com a glosa das compensações realizadas, desrespeitando o previsto
no art. 142 do CTN;
- que houve ausência de dolo, fraude, ou simulação, afastando a regra de
contagem decadencial do art. 173, I, do CTN;
- que deve ser afastada a regra de contagem decadencial do art. 173, II, do CTN,
haja vista: não se tratar de crédito tributário, mas sim de penalidade pecuniária;
ter transcorrido mais de 5 anos para revisão de ofício disposta no art. 149 do CTN;
não se tratar de erro de fato, mas de erro material; que a entrega da declaração
constitui o crédito e inicia o prazo para lançamento, nos termos do art. 150, §4o;
mesmo considerando a regra do art. 173, I, do CTN, teria transcorrido prazo
superior a 5 anos;
Fl. 5413
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2302-003.755 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.731476/2020-18

- que houve denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN, devendo ser
excluída a multa punitiva por sonegação fiscal;
- que houve ausência na motivação na apuração dos créditos (verbas
indenizatórias), para a qual deve ser realizada diligência;
- que a autuação estaria eivada de nulidade absoluta, “pois foi verificado tão
somente a simples glosa de compensação para aplicação da penalidade, não
havendo análise fundamentada sobre o não direito ao crédito compensado, e
consequente aplicação da penalidade”
- que há ilegalidade e inconstitucionalidade da penalidade aplicada;
- que o auto de infração foi lavrado em desacordo com a Súmula CARF no25;
Finaliza reiterando os pedidos representados nas alegações, e protesta pela
prerrogativa processual de sustentação oral.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator.
Conhecimento
Os Recursos Voluntários são tempestivos, e atendem aos requisitos de
admissibilidade. Deles conheço em parte, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidades, por força da Súmula CARF no2. Não conheço também das matérias
estranhas à lide, como as alegações referentes a erro material nos lançamentos objeto dos
processos administrativos 13851-720.138/2017-14 e 13851-720.007/2018-18,e demais alegações
afetas a esses processos, inclusive pedidos de diligências.
A lide esta adstrita ao presente processo, não havendo possibilidade de aqui se
rediscutir, ou mesmo reformar, decisões administrativas anteriores constantes de outros
processos administrativos.
A 2a Turma Ordinária, da 2a Câmara, da 2a Sessão de julgamento do CARF, em
sessão de 05/12/2018, no curso do processo 13851.720138/2017-14, exarou o Acórdão 2202-
004.861. No acórdão, a turma unanimemente decidiu por reconhecer a nulidade do lançamento
da multa isolada, por vício formal do lançamento. Os sujeitos passivos foram regularmente
cientificados da decisão em 14/09/2020, não tendo sido apresentados embargos ou Recursos
Especiais. Em 06/11/2020 a unidade de origem lavrou Termo de Revelia, ratificando a inércia
dos sujeitos passivos interessados.
Fl. 5414
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2302-003.755 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.731476/2020-18

O Decreto no70.235/1972 assim dispõe, em seu art. 42, sobre a eficácia e
execução das decisões.
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido
o prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Desta forma, se tornou definitiva a decisão proferida quanto ao lançamento
anulado por erro formal no curso daquele processo. Não pode tal matéria compor a presente lide,
motivo pelo qual não será aqui conhecida.
Preliminares
Da decadência
A presente autuação decorreu da anulação, por vicio formal, do lançamento
efetuado nos autos do processo 13851.720138/2017-14. A ciência do Acórdão 2202-004.861,
decisão definitiva administrativa sobre o processo, se deu em 14/09/2020. Esta data marca o
termo de início de contagem do período decadencial de 5 anos, nos termos do art. 173, inciso II
do CTN, para que pudesse ser lavrado novo auto de infração. A ciência da presente autuação foi
dada aos sujeitos passivos em 10/11/2020 (e-fls.4618/4622), portanto, decorridos apenas 57 dias
do início da contagem do prazo decadencial de 5 anos para lavratura de novo auto de infração.
Destaque-se, que se equivoca o recorrente em seu Recurso Voluntário, às e-fls.
5306/5307, ao afirmar que as declarações foram entregues entre os meses de março de 2013 a
junho de 2016. Conforme detalha o auto de infração e o Relatório Fiscal, em especial no quadro
às e-fls. 11/12, as declarações foram entregues nos meses 12/2015, 04/2016, 05/2016, 07/2016,
08/2016, 09/2016, e 05/2017.
Ainda que se acolhesse a alegação do recorrente, de inaplicabilidade do disposto
no art. 173, inciso II do CTN, não haveria operado a decadência.
Se considerarmos a data dos fatos geradores, como termo de início da contagem
do prazo decadencial, para lavrar o presente auto de infração de penalidade pecuniária, temos
que:
i)
o primeiro dos fatos geradores se deu em 21/12/2015;
ii)
pela regra decadencial do art. 173, inciso I, do CTN, a ciência do auto de
infração teria que ser dada até 01/01/2021;
iii)
pela regra decadencial do art. 150, §4o, do CTN, a ciência do auto de
infração teria que ser dada até 21/12/2020;
Fl. 5415
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2302-003.755 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.731476/2020-18

iv)
a ciência do presente auto de infração foi dada em 10/11/2020, dentro do
prazo decadencial de ambas as regras.

Afastada a preliminar de decadência.
Quanto à alegação de inaplicabilidade do disposto no art. 173, inciso II do CTN,
visto que, no entender do recorrente, tal dispositivo não seria aplicável a penalidades pecuniárias.
O CTN assim discorre em seu art. 113 sobre a obrigação tributária.

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o
crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interêsse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
A respeito do fato gerador, discorre nos artigos 114 e 115.
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência.

Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
Sobre sujeição passiva destacamos o art. 121.
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua
o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
Por fim, sobre crédito tributário, vejamos o art. 139.
Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza
desta.
Por sua vez, a autuação que ora analisamos é referente a multa isolada por
compensação com falsidade da declaração, cuja fundamentação legal apresentada é a Lei n°
Fl. 5416
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2302-003.755 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.731476/2020-18

8212/91, art. 89, § 10o e alterações posteriores. A autuação destaca que se trata de fatos
geradores ocorridos entre 01/12/2015 e 31/05/2017.
Conforme detalhado às e-fls. 11/12, foram glosados valores referentes às
competências 03/2013 a 02/2014, 04/2014, 07/2014 a 09/2014, 13/2014, 04/2015, 05/2015,
08/2015, 11/2015 a 13/2015, 01/2016 a 07/2016. No mesmo quadro às e-fls. 11/12, há a
informação de que estas competências, cujos valores foram glosados, foram objeto de
declarações falsas entregues nos seguintes períodos de apuração: 12/2015, 04/2016, 05/2016,
07/2016, 08/2016, 09/2016, e 05/2017.
Temos assim, duas ocorrências distintas de fatos geradores.
A primeira ocorrência, se refere aos fatos geradores das obrigações principais, às
quais o contribuinte pretendeu extinguir, confrontando-as com valores inábeis para tal. Estas
pretensas compensações mostraram-se indevidas, e os valores inábeis foram glosados no
Despacho Decisório RFB/DRFAQ/SAORT no 68, datado 28/12/2016, parte integrante do
Processo Administrativo Fiscal no' 13851.721759/2016-16. Estes créditos tributários foram
parcelados e seguem curso autônomo no processo no' 13851.721759/2016-16.
A segunda ocorrência, se refere a fatos geradores de distinta obrigação principal,
tendo sua ocorrência relacionada ao cometimento da conduta descrita no § 10, do art. 89, da Lei
no 8.212/91. Sobre estes fatos geradores, e esta obrigação principal, que versa a presente lide.
Os presentes fatos geradores ocorreram com a entrega de declarações falsas. As
referidas declarações falsas foram entregues nos meses de: 12/2015, 04/2016, 05/2016, 07/2016,
08/2016, 09/2016, e 05/2017. A ocorrência destes fatos geradores ensejou a aplicação da
penalidade pecuniária prescrita no § 10, do art. 89, da Lei no 8.212/91.
Da leitura conjunta dos dispositivos supracitados do CTN, frente os fatos ora sob
análise, temos que o presente auto de infração versa sobre obrigação principal que tem como
objeto o pagamento de penalidade pecuniária, nos termos do art. 113 do CTN.
A situação definida no § 10, do art. 89, da Lei no 8.212/91, é situação suficiente à
ocorrência do fato gerador da obrigação principal em tela, nos termos do art. 114 do CTN.
O crédito tributário constituído nos autos decorre da obrigação principal, tendo
mesma natureza, nos termos do art. 139 do CTN.
O CTN define que a obrigação principal pode ter como objeto o pagamento de
tributos ou de penalidades pecuniárias, tratando paralelamente ambos, quanto a seu surgimento e
extinção. As situações excepcionais de distinção de tratamento são explicitadas no texto.
Por sua vez, afirma o CTN que o crédito tributário decorre da obrigação principal.
Conforme visto, obrigação principal pode ter como objeto tributos ou penalidades pecuniárias. O
texto legal trouxe o gênero obrigação principal, sem excluir dele nenhuma de suas espécies,
quanto à constituição ou extinção do crédito tributário.
Portanto, não assiste razão ao recorrente, quanto à alegação de inaplicabilidade do
art. 173, inciso II, do CTN ao presente lançamento de crédito tributário.
Fl. 5417
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2302-003.755 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.731476/2020-18

Os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais trazidos pelo recorrente,
conquanto respeitáveis, não têm caráter vinculante.
Alega também que haveria nulidade absoluta do auto de infração, visto a
penalidade não ter sido aplicada com a glosa das compensações realizadas, desrespeitando o
previsto no art. 142 do CTN.
Segue texto do art. 142:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
O crédito tributário referente aos fatos geradores das obrigações principais, às
quais o contribuinte pretendeu extinguir por meio de compensações indevidas, foi devidamente
constituído no Despacho Decisório RFB/DRFAQ/SAORT no 68, datado 28/12/2016, parte
integrante do Processo Administrativo Fiscal no' 13851.721759/2016-16. Naquele processo
foram também lançadas as penalidades cabíveis, como as multas de ofício e de mora. Estes
créditos tributários foram parcelados e seguem curso autônomo no processo no'
13851.721759/2016-16, conforme já salientado no presente voto.
O crédito tributário aqui tratado, decorrente de obrigação principal cujo o objeto é
o pagamento da penalidade pecuniária prevista no § 10, do art. 89, da Lei no 8.212/91, foi
também regularmente lançado, dentro do período decadencial. Não há que se falar em
desrespeito ao art. 142 do CTN, ou tampouco de nulidade da autuação.
Afastadas as questões preliminares.

Mérito
O recorrente alega que houve denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN,
devendo ser excluída a multa punitiva por sonegação fiscal.
Não há que se falar em denúncia espontânea. O contribuinte confunde o
parcelamento efetuado em outro processo, referente a outro crédito tributário, de outra obrigação
principal, o qual segue rito autônomo do presente processo. As obrigações principais e os
créditos tributários presentes no processo no13851.721759/2016-16, objeto de parcelamento, não
se confundem com a obrigação principal e crédito tributário da presente lide. Trata-se de
hipóteses de incidência distintas, fatos geradores distintos, que ainda que possuam um vínculo
por decorrência, são autônomos. Assim, o pagamento realizado em um processo, não pode ser
aproveitado em outro crédito tributário.
Ademais, quando da realização do parcelamento, este não se deu antes do início
de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração. Logo, o alegado parcelamento não pode ser tomado como uma denúncia espontânea,
nos termos do parágrafo único do art. 138 do CTN.
Fl. 5418
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2302-003.755 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.731476/2020-18

Aduz que o auto de infração foi lavrado em desacordo com a Súmula CARF no25.
Aqui também não assiste razão ao recorrente.
Súmula CARF no 25
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses
dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
O presente caso não se trata de autuação por omissão de receita ou rendimentos,
nem da qualificação da multa de ofício.
A presente multa é uma multa isolada, descrita no § 10, do art. 89, da Lei no
8.212/91, a qual se utiliza do percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no9.430,
de 27 de dezembro de 1996. Esta multa isolada não se confunde com a multa de ofício descrita
também no inciso I do caput do art. 44 da Lei no9.430/1996, são multas distintas, atribuídas a
condutas distintas. A referência feita ao inciso I do caput do art. 44 da Lei no9.430/1996 é
puramente em relação aos percentuais ali descritos, conforme disposição legal expressa.
“o contribuinte estará sujeito à multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso
I do caput do art. 44 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro”

Da falsidade da declaração
Este item abarcará, para além da falsidade da declaração, as alegações do
contribuinte:
- de que não causou embaraço à fiscalização, tendo dado acesso à todos os
documentos requisitados;
- que não houve intenção de sonegar, tendo o contribuinte sempre lançado
mensalmente os devidos fatos geradores de todas as contribuições sociais;
- que houve ausência de dolo, fraude, ou simulação, afastando a regra de
contagem decadencial do art. 173, I, do CTN;
Primeiramente, cumpre relevar que o mandamento legal da multa isolada em tela,
inscrito no § 10, do art. 89, da Lei no 8.212/91, não faz referência às condutas tipificadas nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964. Tais requisitos se aplicam para
qualificação da distinta multa de ofício, prevista no inciso I do caput do art. 44 da Lei no9.430,
de 27 de dezembro de 1996, e que tem sua qualificadora prevista no §1o do mesmo artigo.
Conforme já esclarecido neste voto, trata-se de duas multas distintas, e que não se confundem.
A multa isolada em análise requer apenas que seja demonstrada a falsidade da
declaração. Assim tem sido o entendimento da CSRF do CARF, por exemplo, no acórdão de
Recurso Especial do Procurador sob número 9202-011.048 – CSRF / 2a Turma, em 25/10/2023.
Fl. 5419
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2302-003.755 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.731476/2020-18

Em mesmo sentido foram os acórdão anteriores de número Acórdão 9202-008.521 e 9202-
007.493.
Assim dispõe o caput do art. 89 da Lei no 8.212/91, em leitura conjunta com seus
parágrafos 9o e 10o.
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.(Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
(...)
§9° Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei.
§10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado
O Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, em voto dado no Acórdão no 9202-
007.493, assim sintetizou o entendimento exposto.
“Declaração falsa é aquela que, conscientemente, não corresponde à verdade. É
diferente do erro, do mero engano, em que o agente insere informação inverídica,
porém, pensando estar inserindo informação verdadeira. Informar em declaração
entregue ao Fisco que detém um crédito passivo de restituição ou ressarcimento quando
não tem o reconhecimento de que esse crédito é passível de restituição, configura
efetivamente falsidade da declaração.”
O contribuinte, ao declarar como direito líquido e certo créditos expressamente
não permitidos pela legislação, fez declaração falsa. A ciência de sua conduta ilegal fica patente
na conduta descrita pela Autoridade Fiscal. As múltiplas condutas trazidas pela fiscalização, não
apenas demonstram a falsidade das declarações feitas, mas também evidenciam uma atitude
dolosa, embora ela não seja elemento necessário à aplicação desta multa isolada.
Sobre este tópico, é indispensável o resgate da conduta descrita no Relatório
Fiscal (e-fls. 08/17).
“o contribuinte a partir da competência 05/2010 e até a competência 07/2016, fez
compensações de contribuições previdenciárias sem comprovação dos créditos, seja em
decorrência de recolhimentos indevidos ou a maior, ou por intermédio de sentença
judicial transitada em julgado, conforme determina o artigo 170-A da Lei no 5.172, de
1966. Em síntese, além da não comprovação dos valores que deram origem aos
créditos utilizados nas compensações, não atendeu a legislação que impede a
compensação sem a decisão judicial transitada em julgado.”
A lei não deixa dúvidas que, quanto à compensação de tributos, não é possível o
aproveitamento de créditos tributários objeto de contestação judicial, antes do trânsito em
julgado. O crédito hábil à compensação é aquele líquido e certo, sobre o qual já não pairam
dúvidas ou discussões. Assim dispõe o citado art. 170-A do CTN.
Fl. 5420
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2302-003.755 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.731476/2020-18

Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no 104, de 2001) grifos do relator
Em mesmo sentido alerta a Lei no9.430/1996.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004)
I - previstas no § 3o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pela art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de
março de 1969; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
c) refira-se a título público; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou (Incluída
pela Lei no 11.051, de 2004)
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF. (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
f) tiver como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não tenha sido
declarada inconstitucional pela Supremo Tribunal Federal em ação direta de
inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade, nem tenha tido
sua execução suspensa pela Senado Federal. (Incluído pela Medida Provisória no 449,
de 2008)
f) tiver como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos
em que a lei: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
1 – tenha sido declarada inconstitucional pela Supremo Tribunal Federal em ação direta
de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
2 – tenha tido sua execução suspensa pela Senado Federal; (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
3 – tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a
favor do contribuinte; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
4 – seja objeto de súmula vinculante aprovada pela Supremo Tribunal Federal nos
termos do art. 103-A da Constituição Federal. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 5421
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2302-003.755 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.731476/2020-18

§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses previstas no §
12 deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)

(...)
O Relatório Fiscal elenca vários Mandados de Segurança ajuizados pelo
contribuinte perante a Justiça Federal, não tendo o contribuinte obtido êxito em nenhum deles.
Importante destacar que o contribuinte já fora autuado anteriormente pelos mesmo
fundamentos, estando plenamente ciente da ilegalidade de sua conduta.
10. Cabe salientar que o contribuinte já havia sido autuado anteriormente, por
compensações indevidas nas GFIP’s, pelos mesmos fundamentos. Portanto, não se
pode alegar desconhecimento da infração que estava sendo cometida – Processos
Administrativos no’s 18088.720124/2011-19 e 18088.720353/2013-03.
Não bastasse as condutas irregulares anteriores, foram constatadas condutas
irregulares também após o presente procedimento fiscal.
12. Durante os meses em que estava sob esta ação fiscal, mesmo sendo intimado e
notificado, o contribuinte continuou efetuando compensações nas competências
08/2016 a 12/2016 (13° Salário), totalizando R$ 22.364.037,09 (Vinte de dois milhões,
trezentos e sessenta e quatro mil, trinta e sete reais e nove centavos), demonstrando não
ter nenhum respeito à legislação federal que disciplina o assunto, e nem se importando
com quaisquer punições.
A presente insistência na conduta infratora não pode ser entendida como mero
erro. Revela sim, total desprezo pelo mandamento legal. O contribuinte estava ciente da
irregularidade de sua conduta e, ainda assim, seguiu repetindo-a.
O Relatório Fiscal destaca também como esta conduta foi acompanhada de
irregularidades contábeis que alteraram o montante de Receitas Correntes Líquidas do órgão.
15. Para que a execução orçamentária não demonstrasse que a dotação para
pagamento das contribuições previdenciárias não fora utilizada (por exemplo estava
orçado R$ 1.000,00 para pagamento das contribuições previdenciárias devidas, mas
utilizou-se somente R$ 200,00), o contribuinte lançou o valor compensado (no exemplo
R$ 800,00), a crédito da conta 1.9.2.2.99.00.03.00-OUTRAS RESTITUIÇÕES, do grupo
RECEITAS CORRENTES.
16. Fica a pergunta: Como lançou como Receitas Correntes restituições que não
houve? Considerando as compensações como restituições em dinheiro, o montante das
Receitas Correntes Líquidas ficou alterado, e a execução orçamentária incorreta.
Sendo este um dos motivos da não aprovação, pelo Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo, da prestação de contas do município de Araraquara do exercício de 2013,
ano em que foram efetuadas parte das compensações.
A fiscalização tributária identificou, inclusive, a compensação de contribuições
previdenciárias retidas dos segurados. Assim, apesar dos valores terem sido retidos dos
segurados, não foram repassados à União. Em vez de repasse dos valores retidos, foram
realizadas compensações com créditos inábeis para tal, restando indevidamente disponíveis ao
contribuinte os valores retidos dos segurados.
Fl. 5422
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2302-003.755 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.731476/2020-18

18. Mais grave ainda é que nos meses de março a maio de 2013, julho de 2014 e junho
e julho de 2016, o contribuinte compensou parte significativa das contribuições
previdenciárias retidas dos segurados, conforme demonstrado no Despacho Decisório
RFB/DRFAQ/SAORT
N°
68/2016,
item
16,
Processo
Administrativo
no
13851.721759/2016-26, que identificou as contribuições previdenciárias glosadas.
19. Está evidente que temos uma situação em que o sujeito passivo inseriu em GFIP -
Guia de Recolhimento de FGTS e Informações à Previdência Social compensações
indevidas, pois não houve crédito. Com esta inserção, reduziu, deliberadamente, o
valor devido informado à Receita Federal e, consequentemente, o recolhimento
efetuado.
Afastadas as alegações de mérito contrárias à aplicação da multa isolada em
comento.

Sustentação Oral
O pedido de sustentação oral deve ser formulado seguindo o rito previsto no
RICARF.

Responsabilidade Solidária

O Relatório Fiscal atribuiu responsabilidade solidária a Marcelo Fortes Barbieri,
utilizando como fundamentação legal o art. 15, inciso I, da Lei no 8.212/91 e o art. 135 do CTN.
Suportando a argumentação citou jurisprudência do TRF5 e do STF.
O recorrente alegou em sua defesa:
- que foi atribuída responsabilidade solidária inclusive para “créditos informados
em GFIP em maio/2017, não pertencentes aos períodos de sua gestão, cujo mandato eletivo,
encerrou-se em 31/12/2016”;
- que a fiscalização afrontou o art. 108, §1o do CTN ao aplicar analogia ao fazer
equiparação “Art. 15, inciso I, da Lei n. 8.212/91, os órgãos e entidades da administração pública
direta, indireta e fundacional”;
- que o Tribunal Pleno do STF, em repercussão geral (RE n. 562.276), “fixou
entendimento pacificado no sentido de que a responsabilidade pessoal, prevista no Art. 135-III
do CTN somente se aplica a sócios, com poderes de Direção; Gerência ou Representação de
pessoa jurídica de direito privado cuja norma não é extensiva a pessoa jurídica de direito público
(Entes Federativos) e gestores públicos (Prefeitos)”;
- que o auto de infração é nulo por conter vício insanável ao atribuir solidariedade
a ex-Prefeito com fundamento no art. 135, III do CTN;
Fl. 5423
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2302-003.755 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.731476/2020-18

- que o disposto no inciso III, art. 135 do CTN só pode ser modificado ou
estendido por meio de Lei Complementar;
Discorre sobre responsabilidade, civil, tributária, pessoal, e solidária. Cola
doutrina, jurisprudência da justiça federal e administrativa.
A CSRF do CARF já se debruçou sobre esta questão, dirimindo divergências de
entendimento existentes no CARF.
Me filio ao entendimento exposto no Acórdão no9202-010.590 – CSRF / 2a
Turma, em sessão de 21/12/2022, em julgamento de Recurso Especial do Contribuinte. Destaco
abaixo trechos do voto do Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, os quais tomo como razão
de decidir.
A matéria admitida a reapreciação por esse Colegiado refere-se à atribuição de
responsabilidade a dirigente de pessoa jurídica de direito público com base no art. 135,
III, do CTN.
No caso, como visto no relatório, tem-se Autos de Infração referentes a glosas de
compensações de contribuições previdenciárias, bem a aplicação de multa isolada em
virtude da inserção de créditos falsos em GFIP.
Conforme externado no Relatório Fiscal (fls. 10704/10838), a Prefeitura
Municipal, por meio dos dirigentes incluídos no polo passivo da relação obrigacional na
condição de responsáveis, em conluio com escritório jurídico, e a partir de esquema
manifestamente doloso, sonegou contribuições previdenciárias e causou prejuízo aos
cofres públicos municipais e à Previdência Social, engendrando intencionalmente
créditos sabidamente inexistentes.

(...)
(...)presumo que o inciso III do art. 135 do CTN não serve de base para atribuir-
lhe responsabilidade solidária.
É que referido dispositivo imputa responsabilidade tributária a diretores, gerentes
ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado pela prática de atos com
excesso de poderes, infração a lei, contrato social ou estatutos, mas não alcança
dirigentes de órgãos públicos da administração direta. Vejamos:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado.
Não se olvida que o inciso I do art. 15 da Lei no 8.212/1991 equipara os órgãos e
entidades da administração pública a empresa, nos seguintes termos:
Art. 15. Considera-se:
I - empresa a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e
entidades da administração pública direta, indireta e fundacional;
Fl. 5424
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2302-003.755 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.731476/2020-18

Ocorre que esse dispositivo da Lei de Custeio teve por finalidade regulamentar a
parte do inciso I do art. 195 da Constituição que possibilitou à lei incluir entre os
contribuintes do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, não somente
empregadores e empresas do setor privado, mas ainda outras entidades que não se
enquadrem nessas definições, mediante equiparação, ou seja, a finalidade do dispositivo
legal foi inserir entre os financiadores do RGPS também órgãos e entidades da
administração pública que mantenham em seus quadros trabalhadores não vinculados a
regimes próprios de previdência.
Em vista disso, entendo pela impossibilidade de se recorrer I do art. 15 da Lei no
8.212/1991 para assemelhar os dirigentes de órgãos públicos a diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado, com a finalidade de outorga-lhes
responsabilidade por créditos decorrentes de obrigações tributárias, ainda que
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei.
Ressalte-se que não se está a dizer que os dirigentes de órgãos públicos não
tenham de ser responsabilizados por atos reprováveis como os verificados nos autos
que, além de terem resultado em sonegação de tributos, ocasionaram, como bem
ressaltado nas contrarrazões, evidentes prejuízos ao erário. Ocorre que, como já se disse,
não há previsão legal para que a reparação por atos lesivos dessa natureza se dê no
âmbito do processo administrativo tributário e, assim, a responsabilidade dessa espécie
de dirigente deve ser apurada pelos competentes órgãos de fiscalização e controle e
resolvida na esfera cível/criminal.
Assim, afasto a responsabilidade solidária de Marcelo Fortes Barbieri.

Conclusão
Voto por conhecer em parte dos Recursos Voluntários, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidades, não conheço também das matérias estranhas à lide, como as
alegações referentes a erro material nos lançamentos objeto dos processos administrativos
13851-720.138/2017-14 e 13851-720.007/2018-18, e demais alegações afetas a esses processos,
inclusive pedidos de diligências no mérito. Afasto as alegações preliminares para NEGAR
provimento ao Recurso Voluntário do Contribuinte Município de Araraquara, e DAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário do Responsável Solidário Marcelo Fortes Barbieri.

(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 5425
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2302-003.755 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.731476/2020-18

Fl. 5426
DF CARF MF
Original